Tribunal: TJES
Processo: 0000825-26.2018.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000825-26.2018.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UDSON DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de recurso de
apelação criminal
interposto por
Udson de Oliveira
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piúma
(fls. 31/32 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/02v dos autos físicos, nos seguintes termos:

“
Revelam os autos em epígrafe, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 09 de novembro de 2017, as 20hOOmin, próximo ao Polo Educacional, Centro, neste município de Piúma, o denunciado Udson de Oliveira, de forma livre e consciente, ameaçou de causar mal injusto e grave a sua ex-companheira Patrícia Machado Silva de Almeida.

Deflui dos autos que a vítima e o denunciado tiveram um relacionamento por cinco meses e há um mês estão morando juntos.

Revela que, na data dos fatos, o denunciado chegou em casa alcoolizado e ameaçou a vítima dizendo que, caso a vítima se separasse dele, ‘iria na casa de seu ex-marido para matar os cinco filhos da vítima, o ex-marido e depois a mataria’.

Soa, ainda, que o denunciado tem problemas com o álcool e que, quando está alcoolizado, altera-se com a vítima, motivo que levou a separação do casal
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o douto magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 147,
caput,
do Código Penal
, no âmbito da Lei nº 11.340/06
, à pena definitiva de
03 (três) meses de
detenção
, em regime inicialmente
aberto
.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 43/46 dos autos físicos, a douta defesa requer a absolvição do apelante das sanções do crime pelo qual foi condenado, diante da insuficiência de provas para sua condenação, que teria se baseado unicamente na palavra da vítima.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente,
passo à análise do pleito absolutório quanto ao crime do artigo 147 do Código Penal
.

Inicialmente, destaco que o
artigo 147 do Código Penal
, visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente profere palavras de cunho intimidadores, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido.

Com efeito, a
autoria
e a
materialidade
do delito restaram comprovadas por meio do Boletim Unificado de fls. 03/04 do IP 270/17 (autos em apenso), do Termo de Medidas Protetivas às fls. 07/08 do IP 270/17 (autos em apenso) e provas testemunhais acostadas aos autos, razão pela qual passo a apreciá-las.

Nesse particular, a vítima Patrícia Machado Silva de Almeida, logo após os fatos, ainda em esfera investigativa, às fls. 05/05v do IP 270/17 (autos em apenso), narrou com detalhes os fatos, razão pela qual entendo por bem destacar alguns trechos. Confira-se:

“[...] a vítima relata que conhece o ex-convivente de nome Udson de oliveira há cinco meses, que conviveu com ele durante um mês; que não tem filhos com ele; que ao descobrir que o Udson faz uso de bebida alcóolica. e que quando está sob o efeito da bebida faz ameaças a ela dizendo que vai matá-la e aos seus cinco filhos de outro relacionamento; que vai matar também o seu ex-companheiro; que não agrediu-a fisicamente; mas que teme pelos seus filhos que e o pai deles; que quando ele chega em casa bêbado, fala que vai matar o seu ex e os seus filhos, e ela também e que se ela for embora; vai na porta dela faz barraco; que foi o que aconteceu ontem; que ele chegou e determinou que ela chegasse em casa em vinte minutos; senão que ele iria entrar no quintal da casa da mãe dela e fazer barraco; e que com isso a mãe dela passa mal; que sua mãe tem pressão alta e diabetes; pois ficou sabendo que sua filha deixou um bom casamento para envolver-se com um matador; pois falou que ele não escondeu que responde por processo de homicídio; que na bebida ele ameaça e que ela tem medo; que foi perguntado se ela tem testemunha das ameaças, relatou que ele só faz as ameaças dentro de casa quando morava com ele; [...]”.

Por sua vez, ao prestar declarações em juízo, mídia de fl. 29 dos autos físicos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida confirmou toda a narrativa feita perante a autoridade policial. Vejamos:

"[...] Que
confirma as declarações do depoimento na esfera policial
.
Que o acontecimento foi no começo da relação, e que tomou essa atitude para demonstrar que não toleraria tal situação
. [...] depois o acusado deu uma amenizada; que depois dos fatos eles voltaram, tiveram dois filhos; que esses fatos ficaram para trás; que continuam juntos; que depois que o acusado foi preso e que tiveram o primeiro filho, agora eu tive o segundo filho; ele é outra pessoa; ele não bebe mais como bebia; que denunciou o acusado e acredita que foi algo que mudou o acusado; que hoje em dia com a família que o acusado tem que ele não vai mais fazer isso; [...] que hoje o acusado é respeitador; que ele é um chefe de família; [...]"

Nessa linha intelectiva, é imperioso ressaltar que
a palavra harmônica e coerente da vítima,
nos crimes sujeitos ao regramento da
Lei Maria da Penha
, constitui inegável meio de prova
, mormente porque, na maioria dos casos,
os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas
, o que inclusive é relatado pela vítima, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário,
revelando o real temor em que se encontra
.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021)

Outrossim
, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da ofendida ou qualquer indício de que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Muito pelo contrário, nota-se que, mesmo tendo reatado o relacionamento afetivo com o acusado, a ofendida salientou em juízo que os fatos realmente aconteceram, de modo que a narrativa dos fatos em sede policial e judicial foram harmônicas, evidenciando a veracidade das informações.

Portanto, comprovada a prática de ameaça em face da vítima Patrícia Machado Silva de Almeida pelo seu companheiro, ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
não há como acolher o pleito absolutório, razão pela qual deve ser mantida sua condenação nas sanções do
art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI Nº 11.340/06.
RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.